Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-85.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007422-85.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (EMBARGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES - CPF: 396.157.901-68 (EMBARGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.528.395/0001-13 (EMBARGANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (EMBARGANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES - CPF: 396.157.901-68 (EMBARGANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.528.395/0001-13 (EMBARGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007422-85.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

EMBARGADO: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007422-85.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

EMBARGADO: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação dos autores e deu parcial provimento ao Recurso da ré para determinar que o contrato foi encerrado efetivamente em 05/08/2019, sendo devidos ao arrendante os valores proporcionais até esse momento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A embargante aponta omissão na análise e valoração das provas dos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007422-85.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

EMBARGADO: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão na análise e valoração das provas dos autos.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todas as provas e documentos foram detidamente apreciados, contudo, chegou-se a conclusão diversa do alegado pela embargante, consignando-se o seguinte no aresto:

“As partes firmaram em 4/4/2015 o Contrato Particular de Arrendamento Rural em Caráter Irrevogável e Irretratável (Id n. 58357497), de um imóvel rural de 2.528,7539 hectares, desmembrada da Fazenda Mata Rica, pelo prazo de 6 períodos agrícolas, com início em 4/4/2016 e término em 31/8/2022, após a colheita da safra 2021/2022.

As hipóteses de rescisão previstas na avença limitam-se ao fim do período contratado ou inadimplência, não há a previsão de rompimento imotivado, o que gerou a necessidade desta demanda, visto que os autores já não têm mais interesse no arrendamento.

A ré alega que o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em julgamento de Recurso Especial, decidiu que o Estatuto da Terra não se aplica a empresa rural, contudo, o caso dos autos além de ser de os arrendatários erem pessoas físicas, o mencionado Recurso analisado em instância superior não foi julgado como representativo de demandas repetitivas e nem é entendimento unânime na instância superior, tratando-se de caso único, desse modo, não imporia nenhuma vinculação, nem mesmo se este se tratasse de caso semelhante, o que também não ocorre.

Assim, analisando os fatos com amparo no Estatuto da Terra, faltou no contrato em análise a disposição a respeito das formas de extinção ou rescisão (art. 95, XI, do Decreto n. 59.566/66), em especial a prevista no art. 26, IV, dessa mesma legislação, cabendo ao judiciário suprir essa ausência.

Portanto, a rescisão é possível.

Argui ainda, que houve cerceamento de defesa porque teria direito a indenização por perdas e danos decorrentes do rompimento antecipado do contrato que teria levado à deterioração do imóvel e também diante impossibilidade de novo arrendamento.

No entanto, esses pedidos sequer foram formulados na contestação, ora, se a parte não requer algo, ainda que seja em seu benefício, não sendo matéria de ordem pública, a concessão caracteriza julgamento extra petita.

Desse modo, para que o pedido de perdas e danos fosse analisado e a instrução processual tivesse sido realizada buscando sua comprovação, deveria ter sido formulado na contestação (art. 343 e seguintes do CPC) o que não ocorreu.

Do mesmo modo, só pede a majoração da multa contratual agora, em Recurso e por esse motivo, não pode ser apreciado.

Ademais, ambos os pedidos formulados neste momento processual caracterizam inovação recursal.

Argui que somente tomou posse do imóvel em 05/08/2019, portanto lhe é devido o pagamento proporcional do ajustado até essa data.

A ré também aduz que somente tomou posse do imóvel em 05/08/2019, portanto lhe é devido o pagamento proporcional do ajustado até essa data.

De fato, o cumprimento da tutela de urgência se deu em 05/08/2019, quando, após ser intimada da deliberação de que deveria receber o imóvel, dele a ré tomou posse, assim o contrato vigorou até esse momento e a ré faz jus ao valor proporcional devido até esse momento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Os autores alegam que na inicial haviam pedido para que não fosse imposta multa pela rescisão, uma vez que não há previsão contratual, mas que se o magistrado entendesse devida, que fosse definida em 10% sobre o valor do saldo contratual e, por esse motivo, pedem a exclusão dessa imposição ou que seja estipulada dentro do limite do que foi pedido.

No entanto, o magistrado não está limitado ao percentual indicado pelos autores no que tangue à multa. Definindo-se que ela é devida, já que o rompimento se deu de forma imotivada, por vontade exclusiva dos autores, o percentual será definido de acordo com apreciação equitativa do julgador.”

Desse modo, não se verifica o vício alegado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020